Tribunal: STF
Processo: HC 167862
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A prisão preventiva de jovem com 19 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (4,6g de crack e 3g de maconha), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 



    2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.